Tribunal: STF
Processo: RE 1387698
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Ione Machado Rodrigues, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA LEI 11.960/2009. POSSIBILIDADE. 1. Diante da inegável natureza processual da Lei 11.960/2009, inexiste ofensa à coisa julgada ou preclusão no que diz respeito a sua observância e aplicação de incides estabelecidos em processos em andamento. Questão pacífica na jurisprudência. 2. Até a vigência da Lei nº 11.960/09 os juros e a correção monetária sofrerão incidência conforme definido no título judicial. A partir da vigência da Lei nº 11.960/09, os juros se darão com base nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, e, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (TR) à correção monetária até a data de 25/03/2015, após, os valores deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL. 1. No tocante aos juros de mora, nada há o que retratar no julgado original, no caso concreto, eis que a determinação de uso do índice da caderneta de poupança como indexador dos juros está plenamente em sintonia com as disposições oriundas das Cortes Superiores. 2. De outra banda, quanto à forma de cômputo dos juros de mora e da correção monetária, tendo em vista o atual posicionamento jurisprudencial, mostra-se viável, em parte, o pleito do recorrente, no que concerne ao cálculo dos consectários legais, nos moldes das orientações emanadas pelo Eg. STF (Tema 810), bem como em observância aos preceitos do Eg. STJ (Tema 905). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. FAZENDO PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. 1. Com base na legislação processual civil, os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A aplicabilidade de tal modalidade recursal vai delimitada pelo artigo 1.022 do CPC/2015, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão que manteve a sentença transitou em julgado em fevereiro de 2015. 3. Dessa forma, na esteira do atual posicionamento deste Colegiado, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado em 2015 que já estabelece os critérios de correção monetária, descabe, na inexistência de recurso interposto pela parte interessada, discussão quanto à aplicabilidade dos consectários, em respeito à coisa julgada. Observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento do RE 730462 (Tema 733). Caso concreto. 4. Prequestionamento. Dispositivos de lei que se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC/2015, cuja redação é a seguinte: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, . caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.“



     Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXVI, 102, §2º, e 201, §4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do Tema nº 810 de repercussão geral em decorrência do trânsito em julgado da decisão que fixou os índices de juros e correção monetária, NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firme no sentido de que previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado não impede a aplicação do referido Tema nº 810 de RG. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema nº 810 de Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente